Tribunal: TJBA
Processo: 8076885-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076885-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ALEXSANDRO CAETANO MASCARENHAS 70032246587 e outros (3)

Advogado(s)
:
DANIELE CRISTINA DE LIMA CAETANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de manutenção de plano de saúde e condenação por danos morais. A pretensão consiste na reforma da sentença para reconhecer a legalidade do cancelamento unilateral com base nas normas da ANS, sob o fundamento de exercício regular de direito contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) caracterização do contrato como "falso coletivo"; (ii) legalidade da rescisão unilateral durante tratamento de hemodiálise; (iii) nulidade da cláusula de cancelamento unilateral; (iv) configuração de danos morais e adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde formalmente coletivo empresarial, mas que abrange apenas três membros da mesma família (MEI, esposa e filho menor), configura "falso coletivo" equiparável aos planos individuais/familiares, com aplicação do CDC e vedação à rescisão unilateral imotivada (Lei 9.656/98, art. 13, II). 4. A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave (Doença Renal Crônica Grau 5 com hemodiálise) viola o Tema 1082/STJ e configura ato ilícito, mesmo em contratos coletivos, por colocar em risco a sobrevivência da beneficiária. 5. A cláusula contratual que permite cancelamento unilateral em "falso coletivo" é nula por violação ao art. 51, IV, do CDC, configurando obrigação desproporcional e incompatível com a boa-fé objetiva e função social do contrato. 6. O cancelamento abrupto de plano durante tratamento vital configura dano moral indenizável que supera mero aborrecimento, justificando o quantum de R$ 10.000,00 distribuído entre os familiares conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

Contratos de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários da mesma família configuram "falso coletivo" sujeito às normas de proteção dos planos individuais/familiares.

A rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento de doença grave é vedada mesmo em contratos coletivos, devendo assegurar continuidade assistencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei 9.656/98, art. 13, II; CDC, arts. 4º, III, e 51, IV; CC, arts. 421 e 421-A; CPC, arts. 85, §11, e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1082; AgInt no AREsp 2085003/SP; AgInt no AREsp 2059782/SP; AgInt no REsp 1.989.638/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076885-95.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelados
ALEXSANDRO CAETANO MASCARENHAS,

GEISA VITORIA BORGES MASCARENHAS
e
I. B. M. (menor
impúbere
).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03